Tribunal: TJMT
Processo: 1021973-92.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021973-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA CRAICI DA CONCEICAO - CPF: 029.298.681-55 (APELADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), FLAVIO MATOS CARVALHO DA CONCEICAO - CPF: 012.474.561-02 (APELADO), ISABELLA LEVY CONCEICAO - CPF: 053.856.981-64 (APELADO), LUCAS CASTRO FONTOURA CONCEICAO - CPF: 013.198.721-66 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), CARMINDO CONCEICAO - CPF: 174.796.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor de R$ 2.285,82 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) pelos danos materiais, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ) (id. 86028036).

Em suas razões recursais (id. 86028037), o ente Apelante suscita a redução do dano moral fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que a aplicação de juros e correção monetária, deve incidir a partir da citação. Já o marco para fixar os juros e correção do dano moral, seria a partir da fixação. Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões em id. 86028041, postulando pelo desprovimento do recurso e a confirmação da sentença prolatada.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 87326472), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor de R$ 2.285,82 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) pelos danos materiais, acrescido de juros e correção.

Em exame dos autos, constata-se que a ação indenizatória foi postulada em decorrência do acidente automobilístico, ocorrido em 25 de julho de 2015, por volta das 2h da madrugada, quando o Sr. Carmindo Conceição, trafegava com sua motocicleta nas imediações da Av. Miguel Sutil, próximo à Gráfica Atalaia, quando veio a ser surpreendido com um buraco no meio da pista, que não possuía qualquer tipo de sinalização e, como consequência, teve o eixo dianteiro de sua motocicleta quebrado, vindo a colidir contra blocos de concreto que se encontravam parcialmente na pista.

Após o acidente, o Sr. Carmindo foi encaminhado ao Hospital Santa Rosa, vindo a óbito no dia 03 de agosto de 2015, em decorrência do agravamento do seu quadro clínico.

O apelante objetiva a reforma da sentença

para reduzir o valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para o valor entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que os autos trazem elementos capazes de demonstrar que a vítima agiu com culpa (concorrente) nos acontecimentos.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Da análise dos autos, observa-se que na via onde o Sr. Carmindo Conceição trafegava existia uma grande abertura na pista, em decorrência da sua má conservação, porém sem nenhuma sinalização, vertical ou horizontal, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Tais fatos foram determinantes para ocasionar o acidente.

Além disso, vislumbra-se que o Estado não demonstrou que a via estava conservada ou em condições de trafegabilidade segura, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Portanto, clara a responsabilidade do ente Estatal na ocorrência do acidente, sobretudo quanto à ausência de qualquer tipo de sinalização ou advertência em relação ao perigo iminente no local.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

O acidente acarretou a necessidade de realização de tratamentos ortopédicos, inclusive com cirurgia para fixação de placas de titânio. O laudo pericial, entretanto, apontou que a morte se deu por causa indeterminada e, por esse motivo, não houve a consideração do óbito para fixação do valor do dano moral.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“
Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas agressões.

Assim, considerando os fatos destes autos, a potencialidade do Requerido e o grande abalo sofrido pelo acidente de seu genitor, arbitro o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

O mesmo posicionamento é perfilhado por esta Corte de justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE PNEU NA
PISTA
DE ROLAMENTO –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por
danos
causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.
É devida a indenização por
danos

morais
, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na
pista
de rolamento.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$7.000,00, em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de
dano

moral
, em caso de
responsabilidade
extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).- (N.U 0001776-32.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Portanto, considerando o grau de culpa do Apelado e o caráter punitivo a proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

deve ser mantido.

Quanto aos índices de correção e o termo
a quo
da sua incidência, nota-se que o juízo singular fixou da seguinte forma:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor de R$ 2.285,82 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) pelos danos materiais, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”

O apelante pugna para que os juros sejam aplicados a partir da citação ou do arbitramento, no entanto, este deve observar o que prevê o verbete nº 54 do STJ: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Portanto, correto o édito sentencial.

Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Por essas razões,
nego

provimento
ao presente recurso, e, em remessa necessária
ratifico os demais termos
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022